Tribunal: TCU
Processo: 019.671/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação contra Resolução da ANTT que trata do reajustamento das Tarifas Básicas de pedágio do complexo rodoviário Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de supostas irregularidades na Resolução 4.236/2013, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que aprovou a 10a Revisão Ordinária, a 6a Revisão Extraordinária e o Reajuste das Tarifas Básicas de Pedágio (TBP) do complexo rodoviário Polo de Concessão Rodoviária de Pelotas/RS, explorado pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. (Ecosul); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Carlos Fernando do Nascimento, César Augusto Rabello Borges, Daniel Sigelmann, Dino Antunes Dias Batista, Jorge Luiz Macedo Bastos e Natália Marcassa de Souza; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com o objetivo de evitar a repetição das seguintes falhas em procedimentos futuros, que: 9.2.1. o processo administrativo que culminou na Resolução ANTT 4.236/2013 apresentou insuficiente motivação e demonstração técnica para a exclusão de trechos de rodovias no âmbito do Contrato 13/2000-MT, tendo em vista não ter realizado comparação entre as alternativas possíveis e demonstrado, objetivamente, a modicidade e justiça tarifária, bem como os possíveis impactos na economia regional, conforme previsto no artigo 2o, caput e parágrafo único, incisos I, VI, VII e XIII, e 50, incisos I, II e VII, da Lei 9.874/1999; 9.2.2. a não realização de audiência pública prévia à Resolução ANTT 4.236/2013 afrontou o artigo 68 da Lei 10.233/2001, que determina a adoção de tal procedimento quando as decisões da Diretoria Colegiada afetem os direitos de agentes econômicos e de usuários; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis; à Agência Nacional de Transportes Terrestres; ao Ministério da Infraestrutura; à Procuradoria da República no município de Rio Grande, no interesse do Inquérito Civil 1.29.006.000001/2004-62; à Procuradoria da República no município de Pelotas, no interesse do Inquérito Civil 1.29.005.000211/2008-94; e 9.4. apensar o presente processo ao TC Processo 019.497/2014-8 , correspondente à prestação de contas da ANTT referente ao exercício de 2013, consoante o disposto no § 2o do art. 250 do RITCU.